Tribunal: TJSP
Processo: 2124229-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor - Deferimento da tutela antecipada para determinar a abstenção de descontos no benefício previdenciário do autor relativo ao empréstimo impugnado, sob pena de multa de R$1.000,00 para cada desconto indevido – Objetivo da multa

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor - Deferimento da tutela antecipada para determinar a abstenção de descontos no benefício previdenciário do autor relativo ao empréstimo impugnado, sob pena de multa de R$1.000,00 para cada desconto indevido – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Desnecessidade de estimativa de limite de valor total - Decisão mantida – Agravo improvido.